Tribunal: TJMT
Processo: 1024732-13.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024732-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS - CPF: 008.825.131-41 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024732-13.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Natasha de Figueiredo Ferreira Martins

Recorrida:
Sky Serviços de Banda Larga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CARCTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de TV por assinatura, sem que haja solicitação pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar o restabelecimento do serviço, mesmo após as inúmeras tentativas em solucionar a celeuma na esfera administrativa intentadas pela consumidora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que a simples suspensão de sinal de ponto adicional de TV por assinatura não configura danos morais.

A parte recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços oferecida pela reclamada, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais.

A recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela empresa ré decorrente de suspensão de sinal da TV por assinatura em ponto adicional e também a demora em seu restabelecimento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora possuía contrato com 04 (quatro) pontos de TV por assinatura. Dois desses pontos eram adicionais, pagando a integralidade do valor da mensalidade em um deles e no outro a importância de R$ 10,00 (dez reais), referente apenas à taxa de licenciamento, em virtude de benefício concedido pela própria empresa ré.

Ocorre que a parte autora solicitou o cancelamento do ponto adicional que pagava a totalidade do valor, porém, a empresa requerida cancelou aquele que possuía a benesse de desembolsar tão somente o montante correspondente à taxa de licenciamento.

Assim, como a empresa recorrida procedeu ao cancelamento de serviço diverso daquele solicitado pela parte autora, esta tentou de diversas maneiras resolver a solução na seara administrativa, conforme se vê dos protocolos de atendimento constantes nos expedientes de ids. 123207613, 123207614, 123207615 e 123207622, todavia, não obteve qualquer êxito em ter seu pedido atendimento.

Além da inércia em promover o restabelecimento do sinal de TV por assinatura de seu ponto adicional, a empresa recorrida também realizou cobranças acima do valor mensal pactuado entre as partes, não havendo nos autos qualquer prova de que a importância indicada nas faturas corresponde àquela realmente contratada pela consumidora.

Assim, diante da afirmativa da consumidora de que a suspensão do serviço de TV por assinatura perdurou até o ajuizamento da presente ação e também das cobranças indevidas realizadas por meio das faturas de consumo, cabia à recorrida demonstrar a regular prestação de serviço, ônus do qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, ficando mais do que evidenciada a falha na prestação dos seus serviços.

Sobre os danos morais, que a recorrente almeja a fixação, tem-se que a inobservância do dever de continuidade do serviço fornecido pela empresa recorrida, cuja interrupção se deu de forma diversa daquela solicitada pela consumidora, somada à resistência à resolução administrativa da celeuma, configura ato ilícito,
ex vi
do art. 22 do CDC, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022